Tribunal: TJDFT
Processo: 0719674-22.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. JOVEM ESTUDANTE. SOLIDARIEDADE SOCIAL E FAMILIAR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. FILHO COM 18 ANOS. ESTUDANTE. ENSINO MÉDIO. PREPARAÇÃO PARA INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR. NECESSIDADE COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O dever alimentar é pautado – essencialmente – na solidariedade social e familiar. É prestação que visa atender as necessidades básicas de quem não pode prover, por si só, sua subsistência. Constitui obrigação de ambos os genitores, nos termos do art. 1.566, IV, do Código Civil - CC.
2. Os alimentos são estabelecidos em caráter rebus sic stantibus, ou seja, podem ser revistos a qualquer tempo, quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou da necessidade do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do CC).
3. O alimentante tem o direito de buscar a exoneração da obrigação alimentar quando cessados o poder familiar e a presunção de necessidade do filho até então menor.
4. Por outro lado, é pacífica a jurisprudência no sentido de que, apesar da maioridade, admite-se o prolongamento da obrigação de prestar alimentos caso comprovada a necessidade do filho maior, por exemplo, para o auxílio no custeio do curso superior.
5. O apelado completou 18 anos e ainda cursa o ensino médio no período matutino, também atende a curso de inglês. Pretende ingressar no ensino superior. Além disso, possui gastos com alimentação, vestuário, moradia e outras despesas básicas inerentes a qualquer pessoa.
6. No caso, é evidente que o alimentando necessita da prestação alimentar para poder seguir seus estudos, custear suas despesas básicas e se preparar para ingressar na faculdade e no mercado de trabalho.
7. Recurso desprovido. Sentença mantida.